Tribunal: TJSP
Processo: 0056694-71.2004.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – ICMS - Recurso contra sentença que reconheceu a prescrição e condenou a exequente em honorários advocatícios – Processo que não ficou paralisado por mais de cinco anos por desídia da exequente - Inteligência da Súmula 106 do STJ - Decisão reformada - Recurso provido.